Tribunal: TJDFT
Processo: 0709620-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO.

1. Questionar legitimidade de parte, ao contrário de definir manifesto desvio qualificado de conduta do litigante na forma do artigo 80[1] do CPC, mais consubstancia exercício do direito de defesa.

2. Má-fé não pode ser presumida, ressaltando-se que as hipóteses legais relativas a litigância de má-fé devem ser interpretadas com cautela para não inviabilizar o próprio exercício do direito de defesa (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Código de processo civil anotado. 18. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Forense, 2014. p.140).

3. Agravo conhecido e provido.

[1] Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.